Tribunal: TJDFT
Processo: 0008501-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
2. Afigura-se inviável a pretensão da Defesa de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelas provas documentais, técnicas e orais, que demonstraram que o réu mantinha em depósito substância entorpecente de uso proscrito no Brasil para fins de difusão ilícita, como o próprio réu confessou.
3. Comprovado que o acusado também se encontrava na posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, restando demonstrada a aptidão e a eficiência da arma para disparos, deve ser mantida a condenação por incursão no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003.
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
5. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação. Na espécie, mostra-se incabível a restituição do veículo, notadamente porque o réu utilizou o automóvel apreendido para a prática do tráfico de drogas.
6. Recurso conhecido e não provido.